Tribunal: TJDFT
Processo: 0729256-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso em apreço, verifica-se a existência de erro material, porquanto a decisão que declarou prejudicado o recurso faz menção a processo dissociado dos presentes autos, carecendo, portanto, de correção.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.